Tribunal: STF
Processo: ARE 1452033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LITISPENDÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRELIMINARES AFASTADAS. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL. QUADRILHA OU BANDO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPARAÇÃO DO DANO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O Ministério Público Federal denunciou os réus PAULO SOARES BRANDÃO, PAULO THOMAZ DE AQUINO, ROSECLER PEREIRA BARBOSA e JOANA CELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA pela suposta prática do crime de estelionato majorado e quadrilha ou bando em concurso de material, nos termos do artigo 171, §3º e artigo 288 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.



    2. Proferida decisão do MM. Juízo da 9ª Vara Federal de São Paulo/SP que decretou a extinção da punibilidade dos réus em relação a imputação do delito previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal, com fundamento no transcurso do prazo prescricional em abstrato da pretensão punitiva do Estado, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, artigo 110, §1º e artigo 114, inciso II, todos do Código Penal. Mantida a condenação pela prática do crime definido no artigo 288, do Código Penal. (ID 145917129 - Pág. 26/29).



    3. A peça acusatória descreveu os fatos delituosos imputados aos réus PAULO SOARES BRANDÃO, PAULO THOMAZ DE AQUINO, ROSECLER PEREIRA BARBOSA e JOANA CELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA com observância do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu aos réus o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.



    4. Não há litispendência entre referidos processos criminais, uma vez que, embora tenham coincidência de partes, aqueles apuram fatos distintos.



    5. A garantia do juiz natural ostenta matriz constitucional e se destina a evitar direcionamento, arbítrio ou qualquer forma de escolha pessoal de órgãos julgadores.



    6. No caso concreto, os fatos relacionados ao crime de quadrilha ou bando ocorreram no período de janeiro a dezembro de 2010, já na vigência da Lei 12.234/10, o que impede a ocorrência de prescrição pela pena concreta tendo por marcos a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia (Código Penal, artigo 110, § 1º).



    7. A materialidade e autoria estão devidamente comprovados. O dolo dos réus exsurge das próprias circunstâncias fáticas e das provas produzidas nos autos.



    8. Verifica-se que os réus compunham núcleo estável e permanente de associação caracterizadora do crime de quadrilha, tal como definido pela redação original do artigo 288 do Código Penal.



    9. Cumpre salientar que o referido tipo penal possui natureza formal e autônoma, desse modo, se consuma pela associação relativamente duradoura de pessoas reunidas por uma convergência de vontades visando a prática de delitos, independentemente da efetiva realização dos crimes visados.



    10. In casu, é possível extrair o animus associativo, eis que a cada réu cabia o desempenho de determinada função para o êxito da empreitada criminosa, configurando o delito de quadrilha ou bando (atual associação criminosa) de forma permanente e estável, especializada em fraudar benefícios assistenciais em face da autarquia previdenciária.



    11. Dosimetria. Afastada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referente à conduta social e à personalidade da agente, mantendo a valoração negativa quanto às consequências do delito.



    12. Na segunda fase da dosimetria, deve incidir a atenuante da confissão, eis que o reconhecimento da prática do delito pelos réus JOANA e PAULO THOMAZ foi utilizado para fundamentar a condenação.



    13. A quantidade de dias-multa deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade. Além disso, deve ser mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    14. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, à luz do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.



    15. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, destinada à União Federal.



    16. Por ocasião do oferecimento da denúncia já existia a previsão legal do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 11.719, de 20.06.2008. Todavia, não houve pedido do Ministério Público Federal na inicial para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa no curso da ação penal acercado tema, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de reparação de danos.



    17. Apelos parcialmente providos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente